Tribunal: TJBA
Processo: 0031198-77.2012.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0031198-77.2012.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: EDUARDO JESUS ROCHA MARTINS Advogado(s): SIDMAR PIRES DE OLIVEIRA, WILLY SANTOS COSTA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA. REGIME PRISIONAL. EMBARGOS REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de Declaração opostos pelo Réu EDUARDO JESUS ROCHA MARTINS, por intermédio de Advogado, contra acórdão proferido pela 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal, que conheceu e deu provimento parcial à Apelação defensiva, apenas para afastar a agravante da reincidência, redimensionando as penas para 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa, mantido o regime inicial fechado. 2. O Embargante sustenta alegações de omissão e contradição no julgado, sob os argumentos de falta de análise do direito de recorrer em liberdade previsto no art. 387, § 1.º, do CPP, de incompatibilidade na manutenção do regime fechado após afastamento da reincidência e de desconsideração do lapso temporal de 13 (treze) anos entre os fatos e o julgamento. II. Questão em discussão 3. Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto ao direito de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se existe incompatibilidade entre o afastamento da reincidência e a manutenção do regime fechado; e (iii) analisar se o decurso temporal deve influenciar na dosimetria penal. III. Razões de decidir 4. O direito de recorrer em liberdade foi expressamente concedido em primeira instância. A ausência de recurso Ministerial quanto a este aspecto mantém implicitamente a decisão pela cláusula de preservação dos “demais termos da sentença”. 5. O afastamento da reincidência por aplicação do período depurador quinquenal não impacta automaticamente na fixação do regime prisional. O regime inicial obedece aos critérios específicos do art. 33 do CP, considerando a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais do art. 59. 6. A valoração negativa dos antecedentes criminais, conjugada com pena superior a 04 (quatro) anos, justifica tecnicamente a imposição do regime mais gravoso, independentemente do afastamento da agravante da reincidência. 7. O lapso temporal entre os fatos e o julgamento não configura causa de diminuição de pena ou alteração do regime prisional. A dosimetria observou estritamente os critérios legais do art. 59 do CP, considerando os maus antecedentes criminais como circunstância judicial desfavorável persistente. 8. A eventual ressocialização posterior ao crime, embora socialmente louvável, não possui impacto jurídico automático na fixação da pena-base. Os aspectos pessoais supervenientes podem ser considerados oportunamente na execução penal para fins de progressão de regime. IV. Dispositivo e tese 9. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: “1. A ausência de manifestação expressa sobre ponto não impugnado que permaneceu inalterado não configura omissão relevante. 2. O afastamento da reincidência por período depurador não impacta automaticamente na análise do regime inicial de cumprimento de pena. 3. O lapso temporal entre o crime e o julgamento não constitui fator de abrandamento da sanção penal quando observados os critérios legais de dosimetria.” _____________________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, 59, 64, inc. I; CPP, art. 387, § 1.º; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, caput. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tema 150, Plenário, j. 18.08.2020; STJ, EDcl no AgRg no REsp 699.197/SC, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, j. 10.11.2009. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em Apelação n.º 0031198-77.2012.8.05.0080, em que figura como Embargante EDUARDO JESUS ROCHA MARTINS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda 1.ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR os Embargos Declaratórios, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora